Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-33.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706886-33.2018.8.07.0014 AGRAVANTES: DCA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, DANILO JOSÉ BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO DCA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, DANILO JOSÉ BERNARDO GUINHONI e THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando configurado o prequestionamento da matéria, bem como, caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018